Tribunal: CARF
Processo: 18186.003215/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIES A QUO E PRAZO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO. ART. 62, §2o, DO ANEXO II DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O CARF está vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e STJ, na sistemática prevista nos artigos 543B e 543C, do antigo CPC (art. 62A do Anexo II do RICARF). Assim, conforme entendimento firmado pelo STF no RE no 566.621RS, bem como aquele esposado pelo STJ no REsp no 1.269.570MG, para os pedidos de restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação, formalizados antes da vigência da Lei Complementar no 118, de 2005, ou seja, antes de 09/06/2005, o prazo para o contribuinte pleitear restituição/compensação é de cinco anos, conforme o artigo 150, §4o, do CTN, somado ao prazo de cinco anos, previsto no artigo 168, I, desse mesmo código, contados da ocorrência do fato gerador do tributo pago indevidamente ou a maior que o devido (tese dos 5 + 5). Entendimento sumulado (Súmula CARF no 91). Quando o Pedido de Restituição é formalizado após 09/06/2005, já sob a vigência do art. 3o da LC no 118/2005, esse prazo é de 5 anos, contados da extinção do crédito pelo pagamento efetuado.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 261

1
260
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
18186.003215/2010­05
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.710 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
VR ALUGUÉIS E SERVIÇOS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2000
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIES A QUO E PRAZO PARA
EXERCÍCIO DO DIREITO. ART. 62, §2o, DO ANEXO II DO
REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O CARF está vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF
e STJ, na sistemática prevista nos artigos 543B e 543C, do antigo CPC (art.
62A do Anexo II do RICARF). Assim, conforme entendimento firmado pelo
STF no RE no 566.621RS, bem como aquele esposado pelo STJ no REsp no
1.269.570MG, para os pedidos de restituição/compensação de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, formalizados antes da vigência da
Lei Complementar no 118, de 2005, ou seja, antes de 09/06/2005, o prazo
para o contribuinte pleitear restituição/compensação é de cinco anos,
conforme o artigo 150, §4o, do CTN, somado ao prazo de cinco anos, previsto
no artigo 168, I, desse mesmo código, contados da ocorrência do fato gerador
do tributo pago indevidamente ou a maior que o devido (tese dos 5 + 5).
Entendimento sumulado (Súmula CARF no 91). Quando o Pedido de
Restituição é formalizado após 09/06/2005, já sob a vigência do art. 3o da LC
no 118/2005, esse prazo é de 5 anos, contados da extinção do crédito pelo
pagamento efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.003215/2010-05
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18186.003215/2010­05
Acórdão n.o 1402­004.710
S1­C4T2
Fl. 262

2
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Murillo Lo Visco, substituído
pelo Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, suplente convocado.

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18186.003215/2010­05
Acórdão n.o 1402­004.710
S1­C4T2
Fl. 263

3
Relatório

Trata­se de julgamento de Recurso Voluntário face v. acórdão proferido pela
DRJ que manteve integralmente o r. Despacho Decisório que não reconheceu o crédito de saldo
negativo de IRPJ, por entender que o direito a restituição esta prescrito nos termos do artigo
168 do CTN.
O presente pedido de restituição foi formalizado em 09/06/2010. (fls. 3 a 6,
com anexos às fls. 7 a 118, complementados posteriormente (fls. 119 a 126), em 17/08/2010,
com Procuração e documentos respectivos).
A Recorrente suscita a existência de direito creditório em razão de Saldo
Negativo de IRPJ (período: 1o trimestre do ano­calendário 2000) apurado por sua sucedida,
Maxpar Participações S/A (CNPJ 03.254.480/000105), consoante Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) 2001 (fls. 50 a 98), especificamente em sua Ficha
12A (Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real), que consigna o valor por ela
pleiteado, de R$ 172.269,76 (fl. 69).
De resto, para evitar repetições, adoto o relatório do v. acórdão Recorrido.

3. Esclarece que em obediência ao art. 3o, § 1o, da Instrução
Normativa RFB no 900/2008, efetuou tentativa de apresentação
da solicitação mediante a utilização do programa eletrônico
PER/DCOMP; contudo, não foi possível a transmissão do
documento em virtude de erro descrito no Relatório de
Pendências (fl. 106), consubstanciado em período de apuração
do Saldo Negativo superior a cinco anos em relação à data de
transmissão – art. 168 do Código Tributário Nacional (CTN –
Lei no 5.172, de 25/10/1966), fato que motivou o preenchimento
do formulário, consoante art. 98, § 2o, da Instrução Normativa
da Receita Federal do Brasil no 900/2008.
4. Acrescenta que o art. 168 do CTN não se aplica ao caso em
comento, porquanto o Saldo Negativo de IRPJ por ela apurado,
em razão de seu específico regime legal, renova­se a cada
período de apuração, de modo que não há, no seu entendimento,
prazo para a empresa pleitear a sua restituição.
5. Conclui que mesmo que se entenda pela existência de
prescrição para restituição do Saldo negativo de IRPJ, deverá
ser reconhecido que o prazo previsto no art. 168 do CTN ainda
não se encerrou, tendo em vista que “antes da Lei Complementar
118/2005, o prazo de 5 anos tem como termo inicial a extinção
do crédito tributário, que, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, ocorre com a homologação do
lançamento 5 anos depois da ocorrência do fato gerador.”
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18186.003215/2010­05
Acórdão n.o 1402­004.710
S1­C4T2
Fl. 264

4
6. O pleito da interessada foi indeferido, por meio do Despacho
Decisório exarado pela Divisão de Orientação e Análise
Tributária da Derat/SP em 11/07/2010 (fls. 128 e 129), em razão
da prescrição do direito ao crédito, com supedâneo nos artigos
150, § 1o, 165, incisos I e II, e 168, do CTN, e artigos 3o e 4o da
Lei Complementar no 118/2005.
7. Cientificada do retrocitado Despacho Decisório em
03/11/2010 (documento de rastreamento dos Correios à fl. 131),
a empresa apresentou contraditório em 03/12/2010 (razões às
fls. 132 a 143 e anexos às fls. 144 a 184), no qual repisa
argumentos já expostos na petição inicial e agrega, em síntese,
os seguintes elementos:
Preliminar – Da ausência de fundamentação do Despacho
Decisório.
7.1. A recorrente demonstrou, em razões anexas ao seu pedido de
restituição, que o prazo prescricional estabelecido pelo art. 168
do CTN não é aplicável à compensação e restituição dos saldos
negativos de IRPJ e CSLL.
7.2. Contudo, a D. Autoridade a quo limitou­se a afirmar que o
pedido não poderia ser aceito por conta do decurso do prazo
previsto no art. 168 do CTN, sem demonstrar os motivos pelos
quais entende que referido dispositivo é aplicável ao caso dos
autos.
7.3. Exige­se que os atos administrativos, especialmente em
relação àqueles praticados no âmbito do processo administrativo
tributário (Lei 9.784/99, art. 50, e Decreto 70.235/72, art. 31),
sejam devidamente motivados.
7.4. O dever de motivação das decisões existe em razão da
necessidade de fazer valer às partes do processo administrativo
seus direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa,
corolários do princípio do devido processo legal (Constituição
Federal, art. 5o, LIV e LV).
7.5. Por esta razão, no âmbito do processo administrativo fiscal
Federal, as decisões sem motivação com preterição ao direito de
defesa do contribuinte, tal como a ora impugnada, devem ser
julgadas nulas, nos termos do art. 59, II, do Decreto 70.235/72.
7.16. De fato, ao contrário do regime geral instituído pelo CTN
para a devolução de pagamentos indevidos ou a maior que o
devido em geral, o regime legal específico para o crédito relativo
ao saldo negativo do IRPJ caracteriza­se pela forma de um
conta­corrente, de modo que referido crédito renova­se a cada
período de apuração, inexistindo prazo para o contribuinte
pleitear sua restituição.
7.17. Com a renovação a cada novo período de apuração
estabelecida pela legislação, desaparece o termo a quo a partir
do qual começaria a correr o prazo de prescrição referido no
art. 168 do CTN, o que o torna inaplicável ao caso dos autos.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18186.003215/2010­05
Acórdão n.o 1402­004.710
S1­C4T2
Fl. 265

5
(transcreve julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CARF) às fls. 137 e 138).
II Do prazo do artigo 168 do CTN.
7.18. Mesmo que se entenda pela existência de prazo de
prescrição para restituição de saldo negativo de IRPJ ou CSLL,
deverá ao menos ser reconhecido que o prazo previsto no art.
168 do CTN ainda não teria se encerrado na data em que o
pedido de restituição foi apresentado.
7.19. Para créditos de saldo negativo de IRPJ anteriores à
entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005, o termo
inicial do prazo de 5 anos a que se refere o inciso I do art. 168
do CTN ocorre com a homologação expressa ou tácita do
lançamento efetuado pelo contribuinte (art. 150 e §§ do CTN).
7.20. Antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005, que
ocorreu 120 dias após a sua publicação, em 9 de junho de 2005,
era firme o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça de que a extinção do credito tributário a que se referia o
inciso I do art. 168 do CTN ocorria, nos casos de tributos
sujeitos
ao
lançamento
por
homologação,
quando
da
homologação, expressa ou tácita, do lançamento tributário.
7.21. Isto porque o inciso I do art. 168 do CTN determina, como
termo inicial do prazo de prescrição de 5 anos, a extinção
definitiva do crédito tributário.
7.22. A extinção definitiva do crédito tributário, nos casos de
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, somente se
verifica com a homologação expressa ou tácita do lançamento
efetuado pelo contribuinte (art. 150 e §§ do CTN).
7.24. Cabendo ao STJ uniformizar a interpretação da legislação
federal em todo o País, este posicionamento firme de sua
Jurisprudência deve ser tomado como revelador do verdadeiro
sentido e alcance da norma em comento.
7.25. Contudo, referida LC, em seus artigos 3o e 4o, a pretexto de
interpretar o inciso I do artigo 168 do CTN, acabou por conferir­
lhe novos sentido e alcance.
7.26. Isto porque localizou a extinção definitiva do crédito
tributário, nos casos de tributo sujeito a homologação, no
momento em que o sujeito passivo efetua o pagamento, quando
antes estava claro e cristalino que a extinção definitiva do
crédito tributário ocorria somente com a homologação, expressa
ou tácita.
7.27. Não se trata, portanto, de uma norma interpretativa, nos
termos do artigo 106, inciso I, do CTN, motivo pelo qual seus
efeitos se projetam apenas para o futuro, e não se pode aplicá­la
a fatos pretéritos.
7.28. Por estas razões, a E. Corte Especial do C. Superior
Tribunal de Justiça julgou inconstitucional o art. 4o da Lei
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18186.003215/2010­05
Acórdão n.o 1402­004.710
S1­C4T2
Fl. 266

6
Complementar n° 118/2005, em sede de Arguição de
Inconstitucionalidade. (transcreve julgados do STJ, de 2007 e
2010, às fls. 139 a 141, e do CARF, de 2007, às fls. 141 e 142).
7.29. No caso dos autos, tratando­se de saldo negativo apurado
antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005, e
inexistindo homologação expressa do lançamento efetuado pela
Requerente, o termo inicial referido no inciso I do art. 168
ocorreu com a homologação tácita do lançamento efetuado pela
Recorrente, que ocorreu 5 anos após a data de ocorrência do
fato gerador, nos termos do § 4o do art. 150 do CTN. Da
homologação tácita do lançamento efetuado pela defendente é
que se devem contar os 5 anos previstos no art. 168 do CTN.
7.30. Como o direito a restituição do saldo negativo do IRPJ do
1o Trimestre de 2000 somente surgiu em 30/06/2001 (data da
entrega da DIPJ 2001), o prazo previsto no art. 168 do CTN
venceria apenas em 30/06/2011; assim, não há que se falar em
decurso do prazo previsto no art. 168 do CTN.
7.31. Diga­se, a propósito, que o presente pedido de restituição
foi apresentado dentro do limite de 5 anos contados da vigência
da Lei Complementar no 118/2005.
Considerações finais.
7.32. Entende a Requerente que trouxe aos autos documentação
necessária e suficiente para a elucidação de suas razões de
defesa. Caso este órgão julgador entenda necessário, poderá,
nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, determinar a
realização de diligências e verificações que considerar
relevantes à adequada verificação da prova, colocando­se a
defendente desde já à disposição para o fornecimento das
informações que lhe forem solicitadas.
7.33. Requer, por fim, que todas as intimações e/ou
comunicações referentes aos presentes autos sejam feitas e
remetidas em nome do Requerente.

A DRJ negou provimento a impugnação da Recorrente e registrou a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano­calendário: 2000
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do Despacho Decisório
exarado pelo órgão de competência originária quando
observados os requisitos previstos na legislação que rege o
processo administrativo fiscal.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18186.003215/2010­05
Acórdão n.o 1402­004.710
S1­C4T2
Fl. 267

7
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não se cogita em cerceamento de defesa quando a empresa
exerce plenamente o seu direito ao contraditório e à ampla
defesa, nos termos estabelecidos pela Constituição Federal e
pelo Decreto regulador do processo administrativo tributário.
DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO.
Incabível o pedido de realização de diligência pois o litígio se
resolve com o direito e os fatos comprovados por documentos já
constantes dos autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO.
Em decisão definitiva do Pleno e com Repercussão Geral, o
Supremo
Tribunal
Federal
(STF)
reconheceu
a
inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da Lei
Complementar no 118/2005, mas considerou válida a aplicação
do novo prazo de cinco anos às ações ajuizadas após o decurso
da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005. Em observância à decisão judicial, com força vinculante,
deve ser aplicado o prazo prescricional de cinco anos aos
pedidos de restituição apresentados após 09/06/2005.

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário onde repete as
alegações feitas na manifestação de inconformidade.

É o relatório.

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18186.003215/2010­05
Acórdão n.o 1402­004.710
S1­C4T2
Fl. 268

8

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O recurso é tempestivo e trate de matéria de competência desta Corte
Administrativa, devendo assim ser admitido.
­ Da nulidade do v. acórdão recorrido:
A Recorrente alega que o v. acórdão recorrido é nulo por deixar de analisar
alegação feita em sua impugnação relativa a imprescritibilidade do crédito de saldo negativo de
IRPJ, eis que entende que o artigo 168 do CTN não se aplica para pedidos de restituição de
saldo negativo de IRPJ.
Tal alegação não merece ser acolhida, pois o v. acórdão decretou a prescrição
do direito da Recorrente pedir restituição de saldo negativo de IRPJ com base em Súmula deste
E. CARF, que foi editada seguindo o entendimento exarado pelos tribunais superiores
nacionais (STJ e STF).
A alegação da Recorrente de que não se aplica o artigo 168 do CTN para
pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ, contraria frontalmente o verbete da Súmula
CARF e o entendimento dos tribunais superiores que trataram especificamente da matéria.
Ou seja, restou sedimentado no jurisprudência nacional que o artigo 168 do
CTN regulamenta o prazo para pedidos de restituição de qualquer tipo de imposto, antes ou
depois de 09/06/2005.
Assim, ao verificar que a alegação da requerente contraria frontalmente o
verbete da Súmula CARF e das decisões dos tribunais superiores, o Julgador administrativo
tem obrigação normativa ou regimental de afastá­la aplicando o entendimento firmado pelo
próprio tribunal administrativo, que segue o entendimento sedimentado pelos tribunais
superiores do judiciário.
Basta que o Julgador demonstre que a matéria dos autos se enquadra ao
verbete da Sumula, para utilizá­la como fundamento de decidir em seu voto.
Ademais, no caso, o v. acórdão recorrido analisou todas as alegações feitas na
impugnação da Recorrente e deixou claro no fundamento do voto vencedor que tratou o saldo
negativo de IRPJ, ou seja o IRPJ, como tributo cujo lançamento é por homologação, regido
assim pelo prazo previsto nos artigos 150 parágrafo primeiro e quarto, 156, inciso VII e 168 do
CTN, exatamente como foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal
Federal, sedimentado pelo CARF na Súmula 91.
Desta feita, acórdãos antigos deste Conselho, proferidos antes da edição da
Súmula CARF e que aplicaram entendimento diverso do sedimentado nos tribunais superiores,
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18186.003215/2010­05
Acórdão n.o 1402­004.710
S1­C4T2
Fl. 269

9
devem ser afastados nos termos do Lei que regulamenta o processo administrativo tributário
federal e do Regimento Interno do CARF.
Desta forma rejeito a preliminar de nulidade do v. acórdão.
­ Mérito:
A matéria a ser julgada cinge­se em se verificar se restou prescrito nos termos
do artigo 168 do CTN e da Súmula CARF 91 o pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ
apurado pela sucedida de Recorrente em 31/03/2000.
Como o pedido de restituição foi feito em 09/06/2010 e o crédito de saldo
negativo foi apurado em 31/03/2000, entendo que o r. Despacho Decisório e o v. acórdão
Recorrido estão com a razão, eis que nos termos da jurisprudência do STJ (REsp no 1.269.570
/MG) e do STF (RE no 566.621/RS), bem como de acordo com a Sumula Carf numero 91, os
pedidos de restituição que foram protocolados após 09/06/2005 seguirão o prazo prescricional
de 5 (cinco) anos e não a tese dos 5 + 5 (cinco mais cinco).
Vejamos o texto da Súmula CARF 91:

“Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes
de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento
por homologação, aplica­se o prazo prescricional de 10 (dez)
anos, contado do fato gerador"

Assim, como o pedido de restituição foi protocolado em 09/06/2010, de
acordo com a Súmula acima citada e a jurisprudência dos tribunais superiores a regra a ser
aplicada é a prevista no artigo 3o da LC no 118/2005, que se aplica inclusive ao saldo negativo
de IRPJ, eis que não existe diferenciação ou exceção no texto do dispositivo.
Este entendimento pode ser visto no processo 11610.005660/2001­12, cuja
ementa do Recurso Voluntário é a seguinte:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica ­ IRPJ
Ano­calendário: 1998
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIES A
QUO E PRAZO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO. ART. 62, §2o,
DO ANEXO II DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O CARF está vinculado às decisões definitivas de mérito
proferidas pelo STF e STJ, na sistemática prevista nos artigos
543B e 543C, do antigo CPC (art. 62A do Anexo II do RICARF).
Assim, conforme entendimento firmado pelo STF no RE no
566.621RS, bem como aquele esposado pelo STJ no REsp no
1.269.570MG, para os pedidos de restituição/compensação de
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18186.003215/2010­05
Acórdão n.o 1402­004.710
S1­C4T2
Fl. 270

10
tributos sujeitos a lançamento por homologação, formalizados
antes da vigência da Lei Complementar no 118, de 2005, ou seja,
antes de 09/06/2005, o prazo para o contribuinte pleitear
restituição/compensação é de cinco anos, conforme o artigo 150,
§4o, do CTN, somado ao prazo de cinco anos, previsto no artigo
168, I, desse mesmo código, contados da ocorrência do fato
gerador do tributo pago indevidamente ou a maior que o devido
(tese dos 5 + 5). Entendimento sumulado (Súmula CARF no
91). Somente com a vigência do art. 3o da LC no 118/2005, esse
prazo passou a ser de 5 anos, contados da extinção do crédito
pelo pagamento efetuado.
Sendo assim, voto por manter o r. Despacho Decisório e o v. acórdão
Recorrido que decidiram que restou prescrito o pedido de restituição feito pela Recorrente.
Quanto a diferenciação feita pela Recorrente entre saldo negativo e
pagamento indevido ao a maior, bem como a alegação de que o saldo negativo de IRPJ não
prescreve tendo em vista que se renova todo ano, entendo que também não deve ser acolhido.
O prazo prescricional é regra temporal que limita o direito do contribuinte
para que exerça a restituição de crédito apurado em períodos anteriores, sendo que inexiste
diferenciação de prazo na norma que regulamenta o direito de restituição para o saldo negativo
de IRPJ.
Ademais, o saldo negativo de IRPJ é composto por pagamento indevido ao a
maior de antecipações e de retenções, sendo créditos que compõe a apuração de imposto
lançado por homologação, que é regido pelos artigos 150, 165 e 168 do CTN.
Sendo assim, não resta alternativa senão manter o indeferimento da
restituição devido a constatação de que seu direito encontra­se prescrito.
Pelo exposto e por tudo que consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário
e nego provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital